Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte exequente, na última petição atravessadas nos autos (ID 68955971 e seguintes), planilha dos credores que faltam receber, e, ao final, requer a liberação dos valores na forma lá postulada. Antes de qualquer deliberação, INTIME-SE O DISTRITO FEDERAL, para, no prazo razoável de 10 (dez) dias, respeitando a dobra legal (CPC, art. 183), manifestação acerca dos fatos, documentos e pedidos carreados nas petições de ID 68955971 e seguintes, oportunidade na qual poderá exercer o contraditório e requerer o que entender de direito. Cumpre frisar que o silêncio do executado no prazo assinalado poderá implicar no acolhimento dos pleitos da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator